Tribunal: TJDFT
Processo: 0704211-29.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704211-29.2024.8.07.0001 RECORRENTES: GARDENIA OLIVEIRA CARVALHO E FREIRE, CARVALHO E FREIRE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, GILBERTO RODRIGUES COSTA CARVALHO E FREIRE RECORRIDO: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CENTRO BRASILEIRA LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL REJEITADA. EXECUÇÃO. ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. VULNERABILIDADE NÃO EVIDENCIADA. TEORIA FINALISTA MITIGADA AFASTADA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR NÃO APLICADO. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. PACTA SUNT SERVANDA OBSERVADA. ABUSIVIDADE RECHAÇADA. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. REQUISITOS PREENCHIDOS. NULIDADE NÃO RECONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O sistema de nulidades no processo brasileiro rege-se pelo princípio do aproveitamento dos atos processuais e do efeito prejuízo, motivo pelo qual cabe à parte comprovar que o ato praticado de modo diverso não atingiu sua finalidade ou que sofreu um prejuízo concreto. Nada disso foi demonstrado pelo embargado, tanto que a sentença lhe foi favorável, haja vista os embargos terem sido rejeitados. 1.1. O contexto fático probatório não revelou qualquer violação ao contraditório e à ampla defesa, e sim o mero inconformismo do réu com a opção de, por estratégia processual ou não, deixar de se manifestar oportunamente sobre os argumentos trazidos em réplica. Mas isso não impede a reiteração dessas insurgências nas razões da apelação interposta, em face à sentença que julgou improcedentes os embargos à execução, motivo pelo qual se afasta a tese de inovação recursal. 2. O Superior Tribunal de Justiça tem mitigado a aplicação da teoria finalista, admitindo a incidência do CDC às relações jurídicas comerciais em que uma das partes demonstre maior vulnerabilidade. A aquisição de um empréstimo por parte de uma pessoa jurídica e que fornece um serviço/produto disponível no mercado de consumo, pressupõe a utilização desse numerário em prol do incremento da sua atividade profissional, e não na condição de destinatário final do serviço bancário, o que afasta a aplicação do art. 2o do CDC. Tampouco se verifica qualquer vulnerabilidade na relação havia entre as partes, porquanto o devedor, escritório de advocacia, é constituído por advogados, entre eles devedores e notoriamente conhecedores do direito e das normas que regem o ordenamento jurídico. Logo, não se evidenciou qualquer tipo de vulnerabilidade ou hipossuficiência técnica a que os executados teriam sido submetidos quando da assinatura do contrato de empréstimo, mesmo que na modalidade de adesão. Conjunto que rechaça a incidência da teoria finalista mitigada e, consequentemente, das normas consumeristas ao caso em apreço. 3. O princípio da boa-fé objetiva refere-se a padrões de condutas éticas que norteiam os comportamentos dos sujeitos de direito nas relações de direito privado. A respeito do assunto, o artigo 422 do Código Civil preceitua que “os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé”. Como corolário da boa-fé, extrai-se outro princípio, a força obrigatória dos contratos - pacta sunt servanda – o qual impõe a necessidade de os contratantes respeitarem aquilo que foi acordado. Verificada hipótese de vencimento antecipado da dívida, qual seja, a cobrança/execução judicial dos apelantes por inúmeros credores em outros processos, é direito do exequente cobrar o que lhe é devido e de forma antecipada, conforme previsão no título executivo. 4. Não há falar em violação ao artigo 798 do CPC e ao artigo 28, §2o, incisos I e II, da Lei n. 10.931/2004, uma vez que os documentos supracitados cumpriram as exigências legais, de modo que ficou caracterizada a eficácia executiva do título, que ostenta as características de certeza, liquidez e exigibilidade. 5. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 783 e 803, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que o título executivo seria inexigível, porquanto a Cédula de Crédito Bancário teria vencimento previsto para 22/4/2025 e a execução teria sido ajuizada em 11/10/2023, ou seja, mais de um ano e meio antes do vencimento. Assevera inexistir qualquer demonstração fática que justificasse o vencimento antecipado da dívida; b) artigo 28, §2o, da Lei no 10.931/2004, afirmando a que a execução seria nula, em razão da ausência da planilha de cálculo exigida por lei. Suscita, ainda, a ofensa ao enunciado 297 da Súmula do STJ, pugnando pela aplicação do Código de Defesa do Consumidor in casu e pelo reconhecimento da nulidade da cláusula de vencimento antecipado em caso de inadimplemento. Aponta, nos aspectos, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do TJSP, do TJDFT, do TJGO e do TJMG. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado RODNEI VIEIRA LASMAR, OAB/DF 43/369. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguimento quanto à mencionada contrariedade aos artigos 783 e 803, ambos do Código de Processo Civil e 28, §2o, da no 10.931/2004, bem como no tocante ao invocado dissídio interpretativo, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.767.282/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 22/11/2024). Também não merece prosseguir o apelo no que tange à indicada negativa de vigência ao enunciado 297 da Súmula do STJ e ao dito dissenso pretoriano, uma vez que, “consoante pacífica jurisprudência desta Corte, o conceito de tratado ou lei federal, inserto na alínea a do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, deve ser considerado em seu sentido estrito, não compreendendo súmulas de tribunais”. (AgInt no REsp n. 2.128.906/PA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 25/10/2024). Ademais, “Não se conhece de recurso especial interposto com base em divergência com súmula de tribunal superior, pois imprescindível a realização do cotejo analítico”. (AgInt no AREsp n. 2.664.612/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 6/11/2024). Confira-se, ainda, a decisão proferida no AREsp n. 2.808.751, Ministro Herman Benjamin, DJe de 23/12/2024. Igualmente não cabe dar curso ao inconformismo no que concerne à interposição lastreada na alínea “c” do permissivo constitucional com paradigma deste TJDFT, porque, à luz do enunciado 13 da Súmula do STJ, eventual dissenso entre julgados da mesma corte de justiça não dá ensejo a recurso especial. A propósito, confira-se: “A alegação de dissídio jurisprudencial baseada em acórdão paradigma do próprio Tribunal de origem atrai a incidência do óbice da Súmula 13 do STJ. Agravo interno improvido." (AgInt no AREsp n. 2.730.815/RS, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/10/2024, DJe de 30/10/2024). No mesmo sentido, a decisão proferida no AREsp n. 2.528.584, Ministro Raul Araújo, DJe de 24/12/2024. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrida. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024